Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-34.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Cobrança de taxas condominiais. Loteamento irregular. Associação de moradores. Coisa julgada. Ausência de omissão ou contradição. Existência de erro material. Embargos parcialmente providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão no 2030301, que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento na existência de coisa julgada (art. 485, V, do CPC), em ação de cobrança de taxas condominiais referentes a lote localizado em loteamento irregular.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) identificar se houve omissão no acórdão quanto à filiação do embargado ao condomínio; (ii) verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a suficiência do demonstrativo de débito como prova do inadimplemento; e (iii) apurar a existência de erro material no dispositivo do acórdão.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado aprecia expressamente a filiação do embargado, afirmando que, com base no AREsp 1.096.053/DF, não há vínculo associativo entre o proprietário do lote e o condomínio, o que impede a cobrança das taxas condominiais, por estar a matéria coberta pela coisa julgada.
4. A suposta omissão sobre a suficiência do demonstrativo de débito não se configura, pois o acórdão afirma que os documentos apresentados (ata e planilha) são insuficientes para demonstrar inadimplemento, exigindo outros elementos, como notificações ou avisos de cobrança.
5. Verifica-se erro material no dispositivo do acórdão embargado, ao se referir equivocadamente a “agravo de instrumento” em vez de “recurso de apelação”, o que demanda correção, sem alteração do resultado do julgamento.
6. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente provido para correção de erro material na parte do dispositivo do voto embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V; 502; 1.022; 1.025; 505, I. Lei 6.766/79, art. 36-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.096.053/DF.